Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0737903-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO, HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CASSIO RODRIGUES DA CUNHA LIMA DECISÃO Tendo em vista que a dispensa de anuência da parte contrária, bem como os poderes expressos conferidos pela procuração ao advogado subscritor da petição id 63407689, homologo o pedido de desistência formulado pelos apelantes. Sem honorários. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora